Tribunal: TJBA
Processo: 8008141-26.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008141-26.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEILSON GOMES SANTOS Advogado(s): JIMMY BRITO SILVA, MARIA EDUARDA ROQUE SOUZA CASTRO, LILIA FERNANDES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Leilson Gomes Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (ii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) analisar a manutenção do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, consistentes na primariedade, bons antecedentes, inexistência de vínculo com organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas. Embora o apelante seja tecnicamente primário e não haja provas de vinculação a organização criminosa, a sua confissão em juízo — de que traficava há aproximadamente quatro meses — evidencia a dedicação habitual à atividade ilícita, incompatível com o caráter episódico exigido para a aplicação da minorante. O conjunto probatório reforça a habitualidade na traficância: apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, LSD, ecstasy, haxixe e cogumelos alucinógenos), quatro balanças de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 920,00 em espécie, configurando aparato voltado à comercialização de entorpecentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a apreensão de apetrechos característicos do tráfico, combinada à quantidade e variedade de drogas, configura indício suficiente de dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição. O regime inicial semiaberto foi fixado em consonância com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, diante da ausência de reincidência e da pena fixada no mínimo legal, considerando a gravidade concreta do delito e a diversidade dos entorpecentes apreendidos. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é cabível nos termos do art. 44, inciso I do Código Penal, em razão quantidade de pena cominada. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se ausência de interesse recursal, pois já havia sido expedido alvará de soltura em favor do apelante, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: A confissão de prática reiterada do tráfico, somada à apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas e de apetrechos característicos da traficância, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a aplicação do tráfico privilegiado. O regime semiaberto é adequado à pena fixada no mínimo legal e à gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Não há interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade quando já concedida liberdade provisória com medidas cautelares. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 795.909/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 795.727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJ-PE, Apelação Criminal n. 0001061-30.2020.8.17.1590, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008141-26.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante LEILSON GOMES SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.